Tribunal: TJDFT
Processo: 0737208-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0737208-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO, ELIANE ANDRADE AVELLAR AGRAVADO: ROBSON PINHEIRO ADVOCACIA V I S T O S. (Num. 33242052). Nada há a ser provido, tendo em vista que o objeto do Agravo de Instrumento em epígrafe versa sobre o restabelecimento da penhora sobre a aposentadoria complementar do primeiro Agravante, a qual se efetivou e foi em decorrência dessa penhora que o Juiz a quo entendeu por satisfeita a obrigação e, por conseguinte, extinguiu o Feito com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Assim, não há que se falar em perda superveniente do objeto (art. 946 do CPC), pois, em caso de provimento do presente Agravo Interno, a questão será apreciada por este Colegiado. Aguarde-se o julgamento do recurso, o qual já se encontra incluído em pauta de julgamento. I. Brasília - DF, 08 de março de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador